Tribunal: TJBA
Processo: 8072400-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072400-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LENY XAVIER COSTA

Advogado(s)
:
FARAH XAVIER COSTA COHIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 20 DO TJBA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. CORRELAÇÃO TEMÁTICA ENTRE A DEMANDA E O IRDR. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, por meio da qual foi determinada a suspensão do processo originário, com fundamento nos arts. 313, IV, e 982, I, do CPC, em razão da admissão do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20 do TJBA), relativo à legalidade de contratos de cartão de crédito consignado e reserva de margem consignável (RMC). A agravante sustenta ausência de identidade entre a controvérsia da ação originária e o objeto do IRDR, além de alegar prejuízo decorrente da natureza alimentar das verbas descontadas e de sua condição de hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda originária possui correlação temática com o objeto do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, apta a justificar o sobrestamento do feito; e (ii) estabelecer se a alegação de hipervulnerabilidade econômica e de descontos incidentes sobre verba alimentar afasta a suspensão processual determinada com fundamento no art. 982, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do agravo de instrumento contra decisão de suspensão processual encontra amparo na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ, diante da urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.

A demanda originária discute a validade de contratos de cartão de crédito consignado e a utilização da reserva de margem consignável (RMC), matéria diretamente abrangida pelo objeto delimitado no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000.

A decisão proferida no âmbito do IRDR estabeleceu que a suspensão processual alcança os processos com discussão semelhante e que já tenham encerrado a fase instrutória, nos termos do art. 982, I, do CPC.

O processo originário já se encontrava com a instrução encerrada, inclusive com determinação para apresentação de razões finais e posterior conclusão para sentença, preenchendo o requisito processual exigido para o sobrestamento.

A existência de outros pedidos ou de múltiplos réus na ação originária não afasta a incidência do Tema 20 do TJBA, pois o julgamento do IRDR influenciará diretamente a solução do mérito, especialmente quanto à validade contratual, repetição de indébito e eventual responsabilização civil.

A suspensão do processo visa assegurar uniformidade jurisprudencial, segurança jurídica, isonomia e prevenção de decisões conflitantes, em conformidade com o microssistema de precedentes obrigatórios instituído pelo Código de Processo Civil.

A alegação de hipervulnerabilidade econômica e de comprometimento de verba alimentar não autoriza o afastamento da ordem de suspensão vinculante prevista no art. 982, I, do CPC, ausente demonstração concreta de distinguishing em relação às questões submetidas ao IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão prevista no art. 982, I, do CPC alcança os processos cuja controvérsia esteja relacionada à validade de contratos de cartão de crédito consignado e reserva de margem consignável submetidos ao IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000.

O encerramento da fase instrutória constitui requisito objetivo para o sobrestamento processual determinado no âmbito do Tema 20 do TJBA.

A existência de pedidos acessórios ou de pluralidade de réus não afasta a aplicação do IRDR quando a controvérsia principal coincide com a matéria submetida à uniformização jurisprudencial.

A alegação de hipervulnerabilidade econômica não afasta a incidência de suspensão processual vinculante prevista no art. 982, I, do CPC, sem demonstração concreta de distinção entre a lide e o tema repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 313, IV, 314, 357, 373, §1º, 982, I e §2º, 1.015, XIII, 1.019, I. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior. TJBA, AI nº 8044117-51.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 28.11.2025. TJBA, AI nº 8072068-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, j. 03.09.2025. TJBA, AI nº 8070608-32.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomao Pinto Reseda, j. 22.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072400-84.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante LENY XAVIER COSTA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02